Tribunal: TJSP
Processo: 2354097-03.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA
- Benefício da Lei 1.060/50 e do Novo Código de Processo Civil que depende de comprovação, desde o advento da Constituição Federal de 1988, art. 5o, LXXIV. A declaração de pobreza firmada de próprio punho por aquele que pretende se beneficiar da gratuidade possui presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – precedentes do STJ. Elementos de prova suficientes para justificar a concessão do benefício relativo às custas processuais.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.